Tribunal: TCU
Processo: 033.913/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1653/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) excluir da relação de responsáveis a Sra. Alcita Guimarães Franco (XXX.168.586-XX) por não deter poderes de administração no estabelecimento comercial Drogaria Drogafarma Ltda. (06.168.564/0001-14) à época das ocorrências; b) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Drogaria Drogafarma Ltda. (06.168.564/0001-14) e pelo Sr. Samuel Guimarães Franco (XXX.983.436-XX); c) julgar regulares as contas da Drogaria Drogafarma Ltda. (06.168.564/0001-14) e do Sr. Samuel Guimarães Franco (XXX.983.436-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.913/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcita Guimarães Franco (XXX.168.586-XX); Drogaria Drogafarma Ltda (06.168.564/0001-14); Samuel Guimaraes Franco (XXX.983.436-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.